Tribunal: TJPA
Processo: 0000432-42.2006.8.14.0201
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR - JUIZ CONVOCADO
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR - JUIZ CONVOCADO
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2020-10-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Des. José Maria Teixeira do Rosário

Agravo Interno n.º 0000432-42.2006.8.14.0201
Agravante: Jeconias Fernandes dos Santos e Mônica Regina da Silva Barbosa
Agravada: Maria de Lourdes Viana Queiroz
Desembargador Relator: José Maria Teixeira do Rosário
Relatório

Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que extinguiu o feito sem resolução do mérito, visto que os Agravantes não comprovaram o depósito relativo à Ação Rescisória (fl. 258).

Os recorrentes alegam que houve mudança na situação econômica, não sendo mais possível arcar com as despesas processuais.

Relatam que, quando da emissão do boleto, foram incluídos tão somente a taxa judiciária, os atos de distribuição, atos de secretaria, atos do contador, atos do Tribunal de Justiça, publicações em geral e citação inicial, ficando de fora o valor próprio para seguimento da ação rescisória.

Foram ofertadas contrarrazões (fls. 266/273).

É o relatório necessário.

À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento virtual.

Belém, 19 de fevereiro de 2020.
JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO
Desembargador Relator
Agravo Interno n.º 0000432-42.2006.8.14.0201
Agravante: Jeconias Fernandes dos Santos e Mônica Regina da Silva Barbosa
Agravada: Maria de Lourdes Viana Queiroz
Desembargador Relator: José Maria Teixeira do Rosário
Voto

Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que extinguiu o feito sem resolução do mérito, visto que os Agravantes não o comprovaram o depósito relativo à Ação Rescisória (fl. 258).

Estando presentes os pressupostos, passo a análise do mérito do recurso.

Considerando as informações constantes nos autos, verifico que a ação rescisória foi ajuizada 8.11.2013 e que existiu determinação para que os autores da ação rescisória apresentassem o comprovante do depósito necessário para o processamento da referida ação (fl. 193). Todavia, os recorrentes não atenderam ao que fora determinado, culminando no indeferimento da petição inicial.

Destarte, vislumbro que a decisão vergastada não está maculada de qualquer espécie de vício, sendo aplicado apenas o que disciplinam os artigos 488, II e 490, II, CPC/1973 (art. 968, II, §3º, CPC/2015)
1
.

Ademais, o pedido de justiça gratuita em sede recursal, neste caso, não tem o condão de isentar os recorrentes de pagar o valor do depósito. Veja-se que, passados mais de 5 anos do ajuizamento da ação rescisória os recorrente pretendem a concessão da justiça gratuita de um recolhimento que deveria ter sido realizado quando do ajuizamento da demanda.

Nesse sentido manifesta-se a jurisprudência:
¿PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA.
PEDIDO DE GRATUIDADE JUDICIÁRIA REALIZADO APÓS O TRANSCURSO DO PRAZO PARA QUE OS AUTORES COMPLEMENTASSEM O PREPARO. AGRAVO INTERNO DOS SERVIDORES DESPROVIDO.
1.
A jurisprudência desta Corte sedimentou-se em que a concessão da assistência judiciária gratuita não tem efeito retroativo, de modo que a sua concessão posterior à interposição do recurso não tem o condão de isentar a parte do recolhimento do respectivo preparo, que deverá ser comprovado de acordo com a regra prevista no artigo 511 do Código de Processo Civil
(AgRg nos EAREsp. 418.715/SC, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 29.6.2015). No mesmo sentido: EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp. 798.189/SP, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 14.10.2016 e AgInt no AREsp. 905.246/MG, Rel. Min. ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 6.9.2016.
2. No caso em apreço, a parte agravante deixou transcorrer
in albis
o prazo para a complementação do preparo, apenas tendo pugnado pela concessão da gratuidade judiciária no Agravo Interno manejado contra a decisão que julgou extinta a Rescisória em razão da ausência de condição de procedibilidade.
3. Agravo Interno dos Servidores desprovido.¿
(STJ - AgInt na AÇÃO RESCISÓRIA Nº 4.630 - AL (2011/0022036-0), Relator: MINISTRO NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 22/02/2017 ¿ Primeira Seção, Data de Publicação: DJe 07/03/2017)

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a decisão combatida.

É o voto.
JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO
Desembargador Relator
Agravo Interno n.º 0000432-42.2006.8.14.0201
Agravante: Jeconias Fernandes dos Santos e Mônica Regina da Silva Barbosa
Agravada: Maria de Lourdes Viana Queiroz
Desembargador Relator: José Maria Teixeira do Rosário
ACÓRDÃO Nº___________
AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA. AUSÊNCIA DE DEPÓSITO. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA EM FASE DE RECURSOS. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO COMABATIDA ISENTA DE VÍCIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.

Resta evidente que os recorrentes ajuizaram ação rescisória e não realizaram o depósito de 5%. Ademais, mesmo sendo intimados para procederem ao recolhimento do valor, permaneceram inertes, somente reiterando a comprovação do pagamento das custas processuais.
2.

Note-se que, após a extinção do processo, os recorrentes pretendem a concessão da justiça gratuita, para que fosse dada continuidade ao processo.
3.

Verifica-se que os recorrentes não procederam ao recolhimento de valor imprescindível para o processamento da demanda, e por isso requerem os benefícios da justiça gratuita, para dar-lhe efeito retroativo e garantir a continuidade da ação rescisória.
4.

Todavia, além de não existir vício na decisão combatida, a jurisprudência posiciona-se no sentido da impossibilidade do efeito retroativo da justiça gratuita que fora pleiteada somente em grau de recurso.
5.

Recurso conhecido e desprovido.

Acordam
, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 19 dias do mês de março do ano de 2020.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Sr. Desembargador Dr. Ricardo Ferreira Nunes.

Desembargador
JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO.

1
Art. 488. A petição inicial será elaborada com observância dos requisitos essenciais do art. 282, devendo o autor:
I - cumular ao pedido de rescisão, se for o caso, o de novo julgamento da causa;
II - depositar a importância de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, a título de multa, caso a ação seja, por unanimidade de votos, declarada inadmissível, ou improcedente.
Art. 490. Será indeferida a petição inicial:
I - nos casos previstos no art. 295;
II - quando não efetuado o depósito, exigido pelo art. 488, II.
Art. 968. A petição inicial será elaborada com observância dos requisitos essenciais do
art. 319
, devendo o autor:
II - depositar a importância de cinco por cento sobre o valor da causa, que se converterá em multa caso a ação seja, por unanimidade de votos, declarada inadmissível ou improcedente.
§ 3º Além dos casos previstos no
art. 330
, a petição inicial será indeferida quando não efetuado o depósito exigido pelo inciso II do caput deste artigo.